Tribunal: TJMT
Processo: 1005696-85.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Embargos de Declaração no 1005696-85.2021.8.11.0000 interposto no Recurso de Agravo de Instrumento de mesma numeração
Embargante: Banco do Brasil S.A.
Embargados: Eduardo Andrade Maluf e outra.
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – RECOLHIMENTO EM DOBRO –COMPROVAÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS TEMPESTIVAMENTE – EMBARGOS ACOLHIDO.
Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconiza o artigo 1.022, parágrafo único, do CPC/2015.
Havendo a comprovação de recolhimento das custas processuais de maneira tempestiva, o recolhimento em dobro é indevido.
DECISÃO
Trata-se de Embargos de Declaração interposto pelo Banco do Brasil S.A. em face da decisão que determinou o recolhimento em dobro do preparo recursal no recurso de agravo de instrumento apreciado por este relator, sob o argumento de estar eivado de contradição.
Inconformado, o embargante sustenta que as custas processuais foram devidamente pagas, dentro do prazo legal. Pugna pelo regular processamento do recurso de agravo de instrumento.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Decido.
De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.” (negritei e grifei)”
Da análise dos autos, verifico que durante o juízo de admissibilidade do recurso, o DEJAUX apresentou certidão informando que “o Recurso de Agravo de Instrumento, protocolizado sob o no 1005696-85.2021.8.11.0000, foi recebido neste Tribunal, e está sem a devida comprovação do pagamento do preparo.”. (id. 82400482)
Desse modo, foi determinada a intimação da parte para efetuar o recolhimento em dobro do preparo recursal, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção, conforme o disposto no art. 932, parágrafo único, do CPC (id. 82713453).
Em sede de embargos de declaração, o embargante esclarece que houve o recolhimento das custas de forma tempestiva, não havendo motivo para o recolhimento em dobro.
Com razão. Analisando o caderno processual, verifico que após ser determinado o recolhimento em dobro do preparo recursal, a secretaria certificou que “em 08/04/2021 foi efetuado o pagamento da Guia 15897, referente ao preparo deste recurso, conforme consta no sistema de arrecadação do FUNAJURIS.”
Assim, considerando que o recurso foi interposto em 06.04.2021 e o preparo foi realizado em 08.04.2021, resta evidente que o pagamento foi efetivado dentro do prazo estabelecido pela Resolução TJ-MT/OE n. 02, de 11.03.2021, que alterou a Resolução 03/2018, determinando o pagamento da guia e a juntada nos autos no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, após a interposição do recurso.
Posto isso, conheço do recurso e ACOLHO os embargos de declaração, determinando o processamento do recurso.
P.I.
Cuiabá, de de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator